Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022023-42.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77929952):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA AO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados ora agravantes, deve ser desprovido o agravo interno.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 80388499), os Recorrentes sustentam violação à Lei no 8.929/1994, ao art. 4o, I e II, a, da Lei no 9.629/1993, ao art. 1o da Lei 8.009/1990, bem como ao art. 833, VIII, do CPC, ao argumento de que “o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo que “a perda do imóvel os levará a falta de moradia digna, estando em xeque, inclusive sua subsistência, eis que, toda a família retira da Fazenda Capanema o seu sustento”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 71877954 e 80542960.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Afora isso, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente, quanto à impenhorabilidade do imóvel, providência vedada em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmula 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça